Tribunal: TJPA
Processo: 0001808-34.2007.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001808-34.2007.8.14.0065

APELANTE: BANPARÁ

APELADO: ROGERIO IOCHIMI NAKAO, MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTO REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção

3 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE XINGUARA/PA.

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0001808-34.2007.8.14.0065

GRAVANTE: BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 10205911), ROGÉRIO IOCHIMI NAKAO e MARIA DE LOURDES FERNANDES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z.3332 - 6002

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.10477141), em APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo Exequente apelante/agravante BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, contra a decisão monocrática (Id. 10205911), de minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação, conforme ementa assim vazada:

EMENTA: “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 – Diante da ausência de citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando o ato processual citatório não ocorreu, o que autoriza o pronunciamento da prescrição de ofício.

2 - Uma vez não perfectibilizada a citação, a demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Poder Judiciário.

3 -
In casu,
a prescrição está fundamentada no entendimento consolidado pelo Eg. STJ e à luz do art. 44 da Lei nº.10.931/2004, que estabelece, que se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra a rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4 - Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais, em mais 2% (dois) por cento.

5 - Recurso de apelação desprovido monocraticamente. Sentença a quo confirmada.

OS FATOS:

Consta dos autos, que inicialmente, o BANPARÁ, ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
em face de ROGÉRIO IOCHIMI NAKAO e MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES.

Sentenciada a Ação, o magistrado singular, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, e, com supedâneo no art. 487, inciso II e artigo 924, I do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

O BANPARÁ
APELOU
, asseverando que a demanda foi proposta em outubro de 2007, e após várias diligências, o Sr. Oficial de Justiça, não obteve êxito em citar os executados.

Pontuou que passado algum tempo, o banco peticionou informando ao juízo outros endereços dos executados, tendo sido expedido um novo mandado de citação, e, mais uma vez frustradas as diligências, de forma que ficou paralisado o processo por mais de uma década, que segundo o recorrente, por culpa exclusiva da desídia do Judiciário, não podendo, portanto, atribuir culpa ao Banco exequente ora agravante.

Aduziu, que nesse passo, não se sustenta a caracterização da prescrição intercorrente, devendo o feito prosseguir, para que o banco obtenha os seus créditos, pois, evidente que o credor não pode ser responsabilizado pela desídia do Judiciário, único culpado pela paralização do processo, haja vista, que não cabia ao Banco movimentá-lo.

Sem
contrarrazões
, haja vista que a parte adversa não chegou a ser citada.

O apelo foi desprovido monocraticamente (Id. 10205911).

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso
AGRAVO INTERNO
, onde repete os mesmos argumentos e alegações, declinados exaustivamente, no recurso de apelação, sem trazer nada de novo, ou justificar de forma admissível, o motivo da sua inercia em fornecer o endereço correto dos executados para que fossem citados.

Resumiu suas alegações, em discordar da decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao apelo, confirmando a r. sentença a quo de extinção do feito, por ausência de citação, o que levou a prescrição da pretensão executória.

Sem
contrarrazões,
haja vista que a parte adversa não chegou a ser citada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início,
nada a reconsiderar
quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que realmente o banco agravante, simplesmente insiste em repetir os mesmos argumentos, frágeis, inconsistentes e sem o menor fundamento, no qual procura isentar-se de culpa, pela paralização da Ação de Execução por mais de uma década, por sua culpa exclusiva, ao negligenciar em fornecer o
endereço correto para a efetivação do ato citatório da parte adversa
.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples inconformação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/12/2022